Tribunal: CARF
Processo: 15746.720492/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720492/2020-69
RESOLUÇÃO
1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem aparte as autuações em dois processos distintos,
remeta o processo de exigência de IRRF a este colegiado, e o outro processo, com as demais
exigências nele reunidas, para a 3a Seção de Julgamento deste Conselho, onde deverá ser
distribuído para apreciação, dada a competência declinada pelo colegiado em sessão. Vencidos os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Cristiane Pires McNaughton, que votaram por
converter o julgamento em diligência para que as autuações fossem apartadas por matéria, não
por tributos. Julgamento iniciado em 14 de agosto de 2024, ocasião em que o Relator votou por
não conhecer do Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário. Naquela
oportunidade, o processo saiu com vistas coletivas

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)) e Fernando Beltcher da Silva
(Presidente).

Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício contra Acórdão da DRJ que julgou
procedente em parte impugnação que contestava lançamento de ofício de Imposto de Renda Retido
na Fonte (“IRF”), da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (“CIDE”) e das
Contribuições para o Programa de Integração Social e para o Financiamento da Seguridade Social
devidas na Importação (“PIS/COFINS -Importação”), referentes ao ano-calendário 2016, em razão
da remessa de valores ao exterior a título de i) Royalties; ii) Initial Fee (taxa inicial franquia); iii)
Global Fund (compromisso de marketing internacional); iv) Disponibilidades no Exterior –
compartilhamento de custos; e, v) fornecedores. Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o
relatório do Acórdão da DRJ (e-fls. 3094 e ss):
(...)
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO - fls. 1.787/1.824
Tratam-se de lançamentos de ofício relativos ao a/c 2016, efetuados sob jurisdição
da DRF-Jundiaí/SP, que decorreram das infrações abaixo descritas. Os créditos foram
lançados com multa de ofício proporcional e a ciência eletrônica da Interessada ocorreu em
02/12/2020, fl. 1.825:
- CIDE (principal - R$ 19.089.633,02), fl. 1.757: Infração: Insuficiência de recolhimento
sobre remessa ao exterior;
- rubricas: i) Remessas a título de Royalties; ii) Remessas a título de ‘taxa inicial de
franquia' (inicial fee); iii) Remessas a título de ‘disponibilidades no exterior -
compartilhamento de custos' e, iv) Remessa a ‘Fornecedores’
- IRRF1 (principal – R$ 33.321.474,72), fl. 1.763: Infração 1: IRRF sobre Royalties e
pagamentos de assistência técnica de residentes ou domiciliados no exterior; Infração 2:
IRRF sobre renda e proventos de qualquer natureza de residentes ou domiciliados no
exterior; - rubricas: i) Remessa a fornecedores, e, iii) Remessas a título de disponibilidades
no exterior – compartilhamento de custos;
- PIS/PASEP (principal - R$ 4.213.253,14), fl. 1.769 e COFINS (principal - R$
19.532.167,26), fl. 1.778: Infração: Insuficiência de recolhimento sobre importação de
serviços);
- rubricas: i) Insuficiência de Recolhimento de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a
Importação de Serviços, ii) Pis/Cofins sobre remessas – disponibilidades no exterior –
compartilhamento de custos, iii) Remessas a fornecedores, e, iv) Remessas a título de
Global Fund – Compromisso de marketing internacional.
2.
O quadro social da Interessada, constituída sob forma Ltda, era composto por duas
PJ’s: Arcos Dorados Development B.V., CNPJ n° 08.904.571/0001-62, constituída sob as
leis da Holanda; e LatAm LLC, CNPJ n° 08.887.326/0001-94, constituída em Delaware-
EUA, ambas representadas pelo Procurador Sr. Paulo Sergio de Camargo, CPF n°
103.708.858-13, de acordo com a 73a Alteração do Contrato Social – fl. 1.787, tendo como
atividade principal a exploração e operação de restaurantes fast food, operando a rede de
franquias McDonald’s no Brasil.
3.
A fiscalização analisou diversas operações de remessas ao exterior efetuadas durante
o a/c 2016, identificando remessas a título das 5 rubricas seguintes: i) Royalties; ii) Initial

1 Nota do relator no CARF: O TVF (e-fl. 2860 e ss) e o item 3 a seguir trazem como infrações de IRRF somente i)
Remessa a fornecedores, e, iii) Remessas a título de disponibilidades no exterior – compartilhamento de custos.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
3
Fee (taxa inicial franquia); iii) Global Fund (compromisso de marketing internacional); iv)
Disponibilidades no Exterior – compartilhamento de custos; e, v) fornecedores;
CIDE
- Remessas a título de Royalties: os contratos cambiais das remessas de royalties pela
utilização da marca McDonald’s previam que o IRFF estaria a cargo do credor, ou seja, o
valor remetido já seria líquido do imposto; nesse sentido, a fiscalização identificou
insuficiência de declaração e recolhimento nas DCTFs, confeccionando para tanto as
tabelas de fls. 1804 e 1805.
- Utilizou como exemplo o mês de janeiro/2016, no qual a Interessada informou na CIDE
de R$ 2.732.729,42 (10% da BC), estando suspensa a parcela correspondente a 10% do
IRRF, que seria R$ 416.327,82 (por conta de sentença proferida nos autos do processo
0017138-66.2015.4.03.6100, da 12a Vara Cível Federal de São Paulo, que determinou a
suspensão do crédito relativo à inclusão do IRRF na BC da CIDE, estando, a época do
lançamento, em grau de recurso o TRF 3a Região).
- Ocorre que, o valor da BC descrita no contrato de câmbio, em janeiro daquele ano, foi de
R$ 33.450.337,46, gerando uma CIDE no valor de R$ 3.345.033,75 (e não R$
2.732.729,42), e parcela suspensa de R$ 501.755,06 (correspondente a 10% do IRRF
incidente, que é de 15%).
- Remessas a título de ‘taxa inicial de franquia' (inicial fee): estes valores referiram-se,
também, a obrigações da fiscalizada surgidas nos contratos de Franquia Principal (Máster
Franchise Agreement), decorrentes da utilização da marca McDonald’s.
- A Interessada propôs ação judicial pleiteando a ilegalidade da cobrança; porém, não
logrou êxito, tendo o juízo entendido que a própria natureza do contrato de franquia implica
transferência e assistência tecnológica por parte do franqueador ao franqueado, havendo
perfeita subsunção do art. 2o, § 2o da Lei n. 10.168/2000.
- Assim, foram apurados os valores da CIDE, calculados, inclusive, sobre o IRRF incidente,
tendo a fiscalização corrigido a taxa de câmbio para os meses de fevereiro a agosto,
novembro e dezembro/2016, nos moldes do art. 1o da IN SRF 41/99, confeccionando a
tabela de fl. 1.806.
- Frisou a fiscalização, ainda, que em partes dos contratos de câmbio, havia a informação
do IRRF incidente no campo ‘outras especificações’, revelando indiretamente a BC sobre
as quais o IRRF foi calculado (a alíquota de 15%).
- Remessas a título de ‘disponibilidades no exterior - compartilhamento de custos':
valores remetidos à LaTam LLC e Arcos Dorados Colômbia SAS se deram por conta de
contratos de compartilhamento de custos celebrados com essas empresas.
- O primeiro teria como objeto a utilização da estrutura administrativa da Latam LLC pela
Arcos Dourados Brasil visando otimizar o desenvolvimento de suas atividades, bem como
padronizar seus procedimentos administrativos, abrangendo setores desde a presidência,
bem como departamentos de sistemas, finanças, recursos humanos, controladoria, compras,
marketing, legal, de operações, de equipamentos e manutenção, qualidade, comunicações,
desenvolvimento, treinamento e de responsabilidade social empresária – fl. 1806.
- O item ‘V. Tributos' previa que os custos dos tributos deveriam ser assumidos pela Arcos
Dourados Brasil, nos seguintes termos: 5.1 A Arcos Dourados Brasil deverá reembolsar os
valores descritos nas respectivas notas de débito, livre de quaisquer tributos, de qualquer
espécie, existentes ou a serem criados, incidentes como a retenção na fonte ou de qualquer
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
4
outra forma, porventura incidentes sobre a operação ou remessa, conforme determinado
pela legislação local.
- As faturas comerciais (invoices) das remessas analisadas continham descrição do serviço
de forma sucinta como ‘Reimbursemente os expenses incurred by Latam LLC’, ou:
reembolso por gastos incorridos pela Latam LLC, não havendo data de vencimento,
recebimento ou aceite, mas somente carimbo do coordenador contábil em algumas delas.
Coloca como exemplo a fatura de fl. 1.807
- O segundo contrato, celebrado com a Arcos Dorados Colômbia SAS, tratou de uma
‘proposta de compartilhamento de custos para o desenvolvimento de atividades destinadas
à otimização e desenvolvimento das operações do INSTITUTO RONALD MCDONALD
DE APOIO À CRIANÇA...", localizado no Rio de Janeiro, não possuindo negócios ou
atividades na Colômbia, mas a ARCOS COLÔMBIA dispõe, direta ou indiretamente, de
significativa e consolidada estrutura administrativa, contando com equipamentos, materiais
e local físico (dorovante denominada, "estrutura administrativa"), que poderia dar suporte
às atividades da Arcos Dourados Brasil.
- A clausula 1.1 prevê que a ARCOS COLÔMBIA se obriga a executar, na Colômbia,
atividades técnicas, operacionais e comerciais, descritas no Anexo A como relacionadas ao
Instituto Ronald McDonald relativas à definição, desenvolvimento e implementação de
políticas e procedimentos gerenciais, operacionais, administrativos e financeiros e
cumprimento de "boas práticas" estabelecidas pelo setor. No entanto, nas faturas, consta
somente que os serviços prestados se referem a "Dispensas relacionadas com servicios",
ou: despesas relacionadas com serviços, sem especificar, portanto, a natureza dos serviços
prestados.
- O tema remessas referente a compartilhamento de custos já foi apreciado pela Cosit
através da SC Cosit n° 43/2015 (e, no mesmo norte, a SC CST no 276/2019); a primeira
concluiu pela incidência da CIDE sobre esse tipo de operação entre empresas do mesmo
grupo, pelo fato de estes serviços se enquadrarem no disposto do § 2o do art. 2o da Lei n.
10.168/2000, como ‘serviços técnicos ou de assistência administrativa ou semelhantes’.
- A mencionada SC CST prevê que a falta de adição da margem de lucro à operação não
afasta a incidência da CIDE, bastando para tanto a prática do ato do pagamento pelos
serviços prestados, ademais, não teria ficado comprovado a inexistência de margem de
lucro, sendo certo que o anexo ‘A1’ do contrato admitia margem de lucro de 5%.
- Como a Interessada não apurou CIDE (ou IRRF) sobre tais remessas, foi efetuada essa
apuração, de ofício, considerando-se o valor da remessa como líquido, reajustando-se a BC
nos termos do art. 725 do RIR/99, visto que a fonte pagadora assumiu o ônus do imposto
devido pelo beneficiário. Os valores constam da tabela de fl. 1.812, repetida à fl. 1.816,
cujas telas exemplificativas são colocadas abaixo:

- Remessa a ‘Fornecedores’: tais remessas decorrem dos contratos de pagamento com a
Linkedin Ireland, Tibco Software Inc., Facebook Ireland Ltd, Discovery Latin América
LLC, Information Tools Ltd e Marine Stewardship Council InternatIonal Ltd, entre outros.
Na maior parte, a Interessada apurou CIDE, IRRF, Pis e Cofins sobre importação de
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
5
serviços, mas para um pequeno grupo informou operação não sujeita à CIDE (mas com
incidência de IRRF), conforme art. 16, da IN RFB n°1.455, de 2014.
- Os valores informados em planilha da Interessada estão acordes com os contratos de
câmbio, mas uma diferença foi detectada sobre a CIDE na remessa para pagamento à
Marine Stewardship Council International Ltd entidade acreditada, cujo serviço de
certificação ambiental internacional é de natureza técnica especializada, porém, foi
escriturado como assessoria empresarial.
- Foi confeccionada tabela demonstrando, mês a mês, o confronto do total declarado e o
valor apurado pela fiscalização (fl. 1.813 – tela exemplificativa abaixo):

- O valor da CIDE correspondente a 10% do IRRF foi desdobrado em lançado em apartado
(processo 15746.720511/2020-57), por força da decisão judicial constante do processo
0017138-66.2015.4.03.6100 (tabela de fl. 1814)
IRRF
- Insuficiência de Recolhimento de IRRF sobre importação de serviços:- a partir da
planilha apresentada pela Interessada (resposta ao TIF no 02), a fiscalização identificou
harmonia no valor total declarado em DCTF sob os códigos 0422 e 0473 (R$
117.993.132,27), embora a classificação entre esses códigos não estivesse perfeita. Quanto
ao IRRF sobre remessas ao exterior, as hipóteses estão previstas nos arts. 16 e 17 da IN
RFB 1.455/2014 (25% sobre serviços gerais e 15% sobre serviços técnicos
administrativos e royalties em geral, estes, com alíquota reduzida, porém, sujeitos a CIDE).
- Remessa a fornecedores: quanto as remessas às empresas Facebook Ireland Ltd,
Discovery Latin América LLC e Information Tools Ltd, referentes a veiculação de
publicidade e propaganda na internet, TV e realização de pesquisas de marketing, que
dispensam a qualificação técnica específica, a Interessada informou que não foram
tributados à alíquota de 25% por não se enquadrarem no conceito de serviços por falta de
previsão legal na lista de serviços da LC 116/2013 (ISS). A fiscalização, porém, entendeu
que a falta de previsão de tributação para o ISS não afeta a incidência do IRRF.
- A Interessada chegou a tributar uma das remessas ao facebook à alíquota de 25% (TIF no
13), e tributou espontaneamente todas as remessas a título de marketing internacional –
Global Fund à alíquota de 25% (sic!1). A fiscalização, então apurou as diferenças de IRRF
para as remessas, calculando a diferença das alíquotas de 15% para 25%. Colaciono a
tabela de fl. 1.817:

Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
6
- Remessas a título de disponibilidades no exterior – compartilhamento de custos: por
ter deixado de apurar IRRF sobre as remessas com natureza de disponibilidades creditados
à Latam LLC e Arcos Dorados Colômbia SAS, efetuadas por conta dos contratos de
compartilhamento de custos, que possuem natureza técnica administrativa, portanto no
campo de incidência do IRRF à alíquota de 15% (e por isso, também da CIDE), a
fiscalização reajustou a BC apurando o IRRF devido. Colaciono parte da tabela de fl. 1.816
(que vem a ser a mesma tabela de fl. 1.812):

PIS/PASEP e COFINS
- Insuficiência de Recolhimento de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a Importação
de Serviços (Global Fund): para esta infração a Fiscalização não partiu da planilha
apresentada pela Interessada (resposta ao TIF no 02), que se negou a apresentar memória de
cálculo das contribuições solicitada no item 3 do TIF no 05, tendo informado apenas que
‘seguiu a lei’. A fiscalização partiu dos dados sobre as contribuições informadas nos
contratos de cambio e valores declarados em DCTF, apurando também o valor do ISS (que
entra na BC dessas contribuições), através do cálculo reverso para encontrar a alíquota
utilizada de 2%. E, através do TIF no 13, instou a Interessada a comprovar a necessidade
dos serviços e benefícios obtidos com os serviços averiguados, quanto à incidência dessas
contribuições.
- Com base, então no art. 1o, c/c art. 3o, II, art. 4o, IV, art. 5o, III, art. 7o, II, e 8o, II, todos da
Lei n. 10.865/2004, e o disposto na IN RFB 1.401/2013, efetuou o cálculo das
contribuições que incidem sobre si mesmas, incluindo o ISS – fl. 1.819.
- O fisco observou que, em relação ao contrato de franquia não há incidência de Pis/Pasep e
Cofins importação de serviços em razão da Solução de Consulta Cosit n°480/2017, porém,
há ressalva nos casos onde ficar comprovada a prestação de serviços pela franqueadora
domiciliada no exterior, que foi o caso do compromisso de marketing internacional —
Global Fund.
- Pis/Cofins sobre remessas – disponibilidades no exterior – compartilhamento de
custos: não foram apuradas PIS/COFINS sobre as remessas por força de compartilhamento
de custos, destinadas à LaTam LLC e Arcos Dorados Colômbia SAS, eis que os valores
confessados em DCTF o foram exclusivamente às remessas efetuadas a título de pagamento
a fornecedores. O fisco efetuou a apuração das contribuições considerando o ISS de 2%
(com base na LC 135/2003, do Município de Barueri/SP), e com base na já mencionada IN
RFB 1.401/2013. Segue tabela de fl. 1.821:
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
7

- Remessas a fornecedores: da mesma forma que algumas remessas a título de pagamento
a fornecedores (às empresas Latam e Arcos Dorados Colômbia) não foram tributadas pela
CIDE, pela Interessada, também não o foram pelo PIS/COFINS.
- O calculou considerou alíquota zero de ISS, porém, para a remessa relativa à certificação
ambiental, considerou-se a alíquota de 2%, padrão para serviços técnico, relativo a
assessoria empresarial (item 17.01 da LC 116/2003).
- A tabela de cálculos do PIS e COFINS contem as mesmas BC da tabela de fl. 1.817, para
o IRRF.
- Remessas a título de Global Fund – Compromisso de marketing internacional: a
fiscalizada reconheceu a incidência do IRRF sobre serviços prestados por PJ domiciliada no
exterior sobre as remessas de Global Fund, ou: compromisso de marketing internacional, à
alíquota de 25%; e, segundo a cláusula 6.7 do ’contrato de franquia principal’ (2o termo
aditivo e consolidação), o McDonald’s e suas filiadas podem celebrar contratos de
marketing globais para benefício de toda a rede; nesse caso, a filiada brasileira deve pagar
ao McDonald’s até 0,2% de sua receita bruta como contraprestação aos serviços de
marketing internacional (a Interessada demonstrou que é beneficiada pelas alianças de
marketing internacional em resposta ao TIF no 13).
- Dessa forma, o fisco apurou as contribuições sobre tais remessas, considerando ISS de 2%
(item 17.06 – propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais
publicitários, constantes da LC 135/2003, do Município de Barueri/SP. Segue tabela do
fisco de fl. 1;823:

4. Cientificada eletronicamente em 02/12/2020, fl. 1.825, a Interessada apresentou em
29/12/2020 a Impugnação de fls. 1.681/1.710, alegando, em síntese, o seguinte:
Preliminarmente
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
8
- Da Incorreta determinação da BC do IRF e CIDE: em 5 remessas questionadas houve
imprecisão no cálculo da fiscalização, levando a uma exigência indevida de mais de R$ 500
mil de principal, conforme tabela abaixo (* onde se lê 27.01.2016 na tabela abaixo, leia-se
26.01.2016):

- Se considerarmos os valores apurados a título de CIDE, a partir desses valores
indevidamente exigidos a título de IRF, bem como da multa e juros de mora, as diferenças
superam R$ 1 milhão.
- Apresenta jurisprudência do CARF sobre erro na construção da BC do lançamento,
requerendo o cancelamento do auto de infração ou, ao menos, a exoneração dos valores
lançados a maior.
MÉRITO
- Continua a Interessada, alegando que as exigências referentes às infrações apuradas
seriam indevidas por ao menos 5 motivos diferentes:
- A) a aplicação da Lei n. 10.305/01 sobre “royalties” e sobre “taxas de franquia” é
equivocada por considerar como valores em moeda estrangeira parcelas efetivamente
apuradas e pagas em Reais, não havendo que se falar em conversão conforme tal norma. De
fato, sendo parcelas determinadas sobre vendas realizadas no Brasil, em Reais, os
“royalties” e a “taxa inicial de franquia” já são denominados originalmente em moeda
brasileira. Não faz qualquer sentido “re-apurar” o valor em moeda local se, originalmente,
já eram valores expressos em Reais. Trata-se do mesmo equívoco já cometido pela D.
Fiscalização no Processo Administrativo no 16561.720065/2017-14, em que se pretendia
aplicar essa regra de conversão para valores remetidos ao exterior pela Requerente a título
de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”). Como eram valores originalmente referenciados em
moeda local, logo em primeira instância administrativa este lançamento foi cancelado
(acórdão 06-61.912, de 12/03/2018).
- Prossegue a Interessada, alegando, relativamente à CIDE, e para o caso de
‘compartilhamento de custos’ B) a inexistência de transferência de tecnologia para que haja
cobrança de CIDE, sobre os supostos serviços técnicos que a fiscalização sequer discrimina
em seu TVF. A CIDE deve servir como instrumento de atuação do Estado em determinada
área ou setor econômico, com finalidade específica na área de ciência e tecnologia (n/f do
art. 149 da CRFB e do art. 218 da Lei no 10.168/00), não podendo alcançar bens, pessoas,
ou relações que não digam respeito a ciência ou tecnologia. Da mesma forma, a Lei no
10.332/01 que ampliou o campo de incidência da CIDE também abarcou situações que
envolvam atividades tecnológicas (conforme exposição de motivos das referidas leis).
- Assim, é imprescindível que o contrato respectivo implique transferência de
conhecimento tecnológico (hipótese material do tributo), o que não é o caso dos autos, que
trata de certificação ambiental. E a disposição legal de que as PJ’s signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes
(incluída pelo § 2o do art. 2o Lei 10.332/01) deve ser interpretada com o caput do
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
9
dispositivo (art. 2o), ou seja, quando há transferência de tecnologia, que não existe no
presente caso.
- Em seguida, ainda se referindo aos contratos de ‘cost sharing’, item C), avança,
defendendo a não-incidência de IRF, CIDE e PIS/COFINS – Importação alegando que os
reembolsos e despesas são meras recomposições patrimoniais e não se confundem com
serviços, pois não envolvem os conceitos de remuneração, acréscimo ou margem de lucro
atribuíveis ao não-residente.
- Assevera que os contratos de compartilhamento de custos e despesas são celebrados entre
empresas do mesmo grupo com finalidade de ratear ou alocar custos/despesas incorridas
por uma delas em benefício das demais, determinando em que medida as sociedades
beneficiadas devem colaborar ou participar dos custos/despesas incorridas pelo centro de
custos no interesse das demais, ressarcindo-se sob a forma de reembolso.
- A validade de tais acordos é expressamente reconhecida pela e da Solução de Divergência
no 23, de 23/09/2013.
- Por fim, também alegou que nos oito lançamentos efetuados em circunstâncias idênticas
àquelas aqui tratadas jamais se questionou se os acordos de compartilhamento firmados i)
atenderiam os requisitos usualmente apontados para a caracterização da relação jurídica de
compartilhamento de despesas; ii) são celebrados sem quaisquer margens de lucro,
remuneração, rendimentos, comissões, ganhos ou outros acréscimos, servindo apenas para
recuperar parte de custos incorridos; iii) envolvem atividades de apoio administrativo do
grupo como finanças, sistemas de recursos humanos, marketing, apoio jurídico, etc, ou seja,
atividades não relacionadas ao objeto social da Recorrente ou de seu grupo; e, iv) foram
remetidos pela Recorrente com a natureza jurídica de ‘disponibilidades no exterior’.
- Ademais, no que diz respeito ao IRF, nos termos do art. 43 do CTN, deve haver
necessariamente, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (inciso I),
correspondentes aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior, e no
caso de reembolsos de despesas, não há qualquer tipo de acréscimo patrimonial, apenas
recomposição de custos.
- Menciona jurisprudência judicial (RE 117.887/SP) e administrativa do CARF (acórdão
1402-003.864, de 16/04/2019). Cita, também, a SC CST no 08/2012; S. de Div 23/2013; SC
CST no 378/2017 e SC CST no 94/2019.
- Ainda no tópico relacionado ao contrato de compartilhamento de custos e de despesas a
Interessada prossegue, asseverando acerca da não-incidência da CIDE e de PIS/COFINS-
importação, nos referidos contratos, mencionando julgados e-Carf presentes no Acórdão
3201-003.152, de 26.09.2017, relacionado a CIDE e no acórdão 3301-004.633, de
19.04.2018, relativo ao PIS/COFINS-Importação, inerentes ao caso ‘Almaviva'. Os trechos
mencionados pela Interessada afirmam que não incide a CIDE e o PIS/COFINS-Importação
no caso de ‘meros’ reembolsos de despesas e não remuneração por prestação de serviços.
- Menciona, ainda, julgados do TRF 5a Região, TRF 3o Região, afirmando que os casos
trataram de situações análogas ao presente caso, onde o centro de custos estava localizado
no exterior e os reembolsos eram remetidos desde o Brasil pela empresa beneficiária das
despesas, reconhecendo aqueles tribunais a inexistência de prestação de serviços e margem
de remuneração / rendimentos/ lucros / acréscimos patrimoniais.
- A Interessada argumentou, também (letra ‘D’), acerca do seu Correto Recolhimento do
IRF sobre serviços técnicos contratados no exterior, argumentando que, como mencionou o
fisco, o art. 2o-A da Lei no 10.168/00 reduziu a alíquota do IRF sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
10
de serviços técnicos, de assistência administrativa e semelhantes, para 15%. E foi
justamente esse o percentual retido e pago pela Requerente nas remessas realizadas às
empresas não-residentes contratadas para divulgação de material publicitário, como
também reconheceu a d. fiscalização.
- Tal alíquota estaria correta e deveria ser a considerada neste caso, independentemente do
tratamento aplicado a outras remessas ou a eventual ausência de recolhimento de outros
tributos, pois tanto o art. 37, §1o, inc. II, da IN SRF no 208/2002, como o próprio artigo 17,
inciso II, “a”, da IN RFB no 1.455/2014, definiram que “serviços técnicos” são aqueles
“cuja execução dependa de conhecimentos técnicos especializados, prestados por
profissionais liberais ou de artes e ofícios”, ou que “dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria”.
- No caso, houve efetiva prestação de serviços que dependem de conhecimentos técnicos.
Não há simples “compra de espaço publicitário”. Fosse assim, aliás, a própria Recorrente
poderia utilizar esses espaços da forma como quisesse. Ela própria poderia fazer as edições
do conteúdo ou poderia requerer a qualquer outra empresa que o fizesse. Mas não é o que
ocorre. Toda a edição do conteúdo, pós-produção, manipulação dos equipamentos e
inserção desse conteúdo em grade de programação é realizada por pessoal técnico e
especializado das próprias emissoras que prestam esse tipo de atividade.
- Como ficou claro, por exemplo, no caso “Rádio e Televisão Record” (Acórdão 3401-
003.804, de 25.5.2017), os serviços “relacionados à área técnica de produção de conteúdo
televisivo, gravação, e pós-produção; de aquisição de conteúdo jornalístico” foram
considerados como verdadeiros “serviços técnicos”, passíveis, inclusive, de tributação pela
CIDE. Isso só confirma a correção dos procedimentos adotados pela Requerente
- Por se tratarem de serviços técnicos disciplinados pelo artigo 37 da IN 208/02 e pelo
artigo 17 da IN 1.455/14, esses valores estão efetivamente sujeitos ao IRF no Brasil à
alíquota de 15%, razão pela qual não há quaisquer valores retidos e pagos a menor neste
caso.
- Ademais, é certo e incontroverso que os registros desses pagamentos demonstravam a
natureza jurídica de “serviços técnicos profissionais”, conforme contratos de câmbio
registrados perante o BACEN, não poderia a D. Fiscalização simplesmente desconsiderar
tal natureza, ainda mais quando não se discute nenhum tipo de artificialidade, abuso ou de
simulação.
- Note-se que a correção dos procedimentos adotados pela Requerente é também
confirmada por Soluções de Consulta proferidas pela Receita Federal do Brasil: (A)
Solução de Consulta 339, de 28.9.2010; (B) Solução de Consulta 86, de 28.4.2006; e (C)
Solução de Consulta 15, de 27.1.2003
- E, ainda que assim não se entendesse, o que se considera apenas para argumentar, de
acordo com o artigo 72 da Lei n° 9.430/96 e com o artigo 709 do RIR/992, a remuneração,
a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio
ou televisão ou por qualquer outro meio, está sujeita à incidência do IRF à alíquota de 15%,
e não de 25%.
- Com isso, resta evidente a necessidade de cancelamento integral dessa indevida exigência.
Seja sob a qualificação de serviços técnicos, ou mesmo, subsidiariamente, como forma de
aquisição de direitos de veiculação de filmes e materiais publicitários, em qualquer desses
casos o IRF incidiria à alíquota de 15%.
Inexigibilidade de PIS/COFINS – Importação em razão da Ausência de Quaisquer
Resultados no País, relacionados a ‘serviços técnicos prestados no exterior’
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
11
- Prossegue a Interessada (item E – fl. 1700), asseverando a Inexigibilidade de
PIS/COFINS – Importação em razão da Ausência de Quaisquer Resultados no País,
relacionados a ‘serviços técnicos prestados no exterior’, e sobre valores remetidos pela
Requerente para composição de um fundo global mantido pela McDonald’s Corporation
para ações de marketing global (sic3), por 2 motivos:
- 1) porque, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 10.865/2004, as contribuições PIS/COFINS
– Importação só incidem sobre serviços i) executados no País; ou ii) executados no exterior,
mas cujo resultado se verifique no País, o que não foi demonstrado pelo fisco; visto tratar-
se de um fundo global mantido por McDonald’s Corporation para que promova ações
internacionais de marketing quanto à rede de restaurantes, que, normalmente, são destaques
publicitários incluídos em eventos esportivos de expressão internacional – ligas de futebol,
futebol americano, hóquei, corridas automotivas, campeonatos de basquete, jogos
olímpicos de verão e de inverno e copa do mundo;
- No ano de 2016, por exemplo, que é objeto deste processo administrativo, é possível
verificar campanhas publicitárias dos restaurantes McDonald’s na International Champions
Cup, na Copa da UEFA (tanto de futebol, quanto de futsal) e nos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos. A McDonald’s Corporation foi, em 2016, a maior patrocinadora de eventos
esportivos nos Estados Unidos no segmento de restaurantes do tipo “fast-food4”;
- No caso, a fiscalização não aponta quaisquer resultados que tenham sido diretamente
atribuídos à Requerente no País ou que tenham sido concretamente verificados no Brasil
em razão dessas atividades contratadas pela Requerente.
- Em casos semelhantes (casos “Arcelormittal” e “Aperam Inox” (Acórdãos 3302-002.777
e 3302-002.778, ambos julgados em 10.12.2014) os autos de infração foram cancelados
pelo E. CARF, sob o entendimento de que, para a incidência de PIS/COFINS Importação é
preciso verificar se i) os serviços devem [ser] provenientes do exterior; (ii) devem ser
prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior; (iii)
devem ser executados no País ou (iv) executados no exterior, com resultado que se
verifique no País. A inexistência destes requisitos descaracterizam a importação de
serviços.”
- 2) porque o próprio serviço de veiculação de propaganda no exterior não se sujeita à
incidência dessas duas contribuições sociais, como conclui a própria Receita Federal do
Brasil na Solução de Consulta no 447, de 24.12.2010:
“IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. Não há incidência de PIS/Pasep-Importação na
importação de serviços provenientes e executados no exterior, prestados por pessoa
física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo resultado não se
verifique no País. Portanto, não há incidência de PIS/Pasep Importação sobre a
aquisição de serviços de transmissão de propaganda no exterior junto a Veículo de
Divulgação situado no exterior.” .
- A fiscalização parte de uma presunção de que, a partir do recolhimento do IRF pela
Requerente poderia complementar a autuação exigindo outros tributos, ofendendo os
princípios da legalidade, contraditório e da ampla defesa.
- SC DISIT 447/2010 e 448/2010 são similares
Improcedência da Multa de Ofício (75%) e dos Juros Lançados:
- A Interessada afirma que, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do CTN, a
observância de atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas e de decisões
dos órgãos de jurisdição administrativa exclui a possibilidade de imposição de quaisquer
multas ou juros de mora.
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
12
- E, também, que o artigo 76, inciso II, alínea “a” da Lei no 4.502, de 30.11.1964 (“Lei
4.502/64”) veda a aplicação de penalidades enquanto houver interpretação fiscal proferida
em processo administrativo irrecorrível – inclusive de consulta -, mesmo que o interessado
não tenha sido parte no caso, citando, neste caso, a Solução de Consulta 08, de 1o/11/2012,
a Solução de Divergência 23, de 23/09/2013, e a SC 378, de 23/08/2017, além de vários
precedentes da COSIT e de TRT’f.
- Assevera que seguiu a linha da SC 447, e a expressa disposição legal de que a tributação
de serviços importados depende da demonstração do resultado no país (art. 1o, §1o, II da Lei
n. 10.865/2004).
- Assevera, também, que apenas quando for o caso, nos termos do art. 142 do CTN, a
autoridade administrativa deverá ‘propor’ a penalidade cabível; dessa forma, não seria justo
atribuir-lhe penalidade de 75% sobre o crédito que ultrapassa os limites da razoabilidade e
proporcionalidade, devendo prontamente ser reduzida (cita precedentes do STF acerca de
cobrança de multa em valores tão elevados).
- Além disso, mesmo que essa DRJ entenda que não houve excesso da D. Fiscalização, o
que se admite apenas para argumentar, o artigo 112 do CTN dispõe expressamente que a
norma tributária que comine penalidades deverá ser interpretada e aplicada da maneira mais
favorável ao contribuinte em casos de dúvida a respeito da capitulação legal do fato e da
natureza ou das circunstâncias materiais do fato, como é, no caso destes autos.
- Por fim, a Requerente pede vênia para destacar que, mesmo na hipótese de serem
mantidos quaisquer valores a título de principal ou multa por essa E. DRJ – o que também
se coloca somente para argumentar – não há razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC
sobre o seu valor, na medida em que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários.
- E a despeito da Súmula CARF 108, mesmo a atualização das penalidades não poderia ser
feita com a incidência de juros pela taxa SELIC, já que a legislação fiscal claramente
restringiu a aplicação desse índice para valores de tributo, sem se reportar a multas (até
porque, nos termos do artigo 3o do CTN, multa não é tributo)
- Pede: o reconhecimento do erro de cálculo na apuração do IRF e CIDE; equivocada
aplicação da taxa de conversão sobre os valores dos royalties e taxa inicial de franquia;
inexigência da CIDE sobre supostos ‘serviços técnicos’ pela falta de demonstração de
ocorrência de transferência de tecnologia ou que se tratavam de atividades sujeitas ao
tributo; não incidência do IRRF, CIDE e PIS/COFINS-Importação, sobre as remessas
relativas a ‘cost sharing agreements’ eis que não corresponderam a serviços, mas a
reembolsos de despesas; não incidência de IRRF a alíquota de 25% sobre remessas
referentes a contraprestações a serviços técnicos; não incidência de PIS/COFINS-
importação nas remessas a não-residentes para veiculação de material publicitário no
exterior e manutenção de fundos globais para campanhas internacionais de marketing,
protestando pela posterior juntada de documentos que possam se fazer necessários, nos
termos do art. 16, §4o, ‘a’ do Decreto 70235/1972.
5. É o relatório.

Acórdão da DRJ (n° 107-009.580 - 2a TURMA DA DRJ07 – de 28 de junho de 2021, e-fls.
3094 e ss ) julgou procedente em parte a impugnação que contestava o lançamento de ofício . Assim
dispôs a DRJ, em dispositivo:
ACORDAM os membros da Turma, por unanimidade, e nos termos do relatório e voto, Dar
Parcial Provimento à Impugnação para:
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
13
- REJEITAR a preliminar de cancelamento do auto de infração;
- ACATAR, em parte, a Preliminar de erro, de modo a reduzir, em parte, os valores
apurados do IRRF, CIDE e PIS/COFINS-Importação, relativamente às remessas referentes
a ‘compartilhamento de custos’ (rateio de despesas), e a ‘fornecedores’, tudo na
conformidade das tabelas inseridas no último tópico do voto;
No Mérito:
- EXCLUIR os valores referentes a infração IRRF de Residentes ou Domiciliados no
Exterior– fl. 1.7641, e, por consequência, os lançamentos relacionados ao PIS/COFINS-
Importação, a eles relacionados;
- MANTER a multa de ofício e os juros lançados;
Desta forma:
- REDUZIR o lançamento para os seguintes valores de principal: IRRF: R$ 30.984.170,72;
CIDE: R$ 18.822.970,50; PIS/PASEP-Importação R$ 4.110.146,05; e, COFINS-
Importação: R$ 19.054.125,30.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o
art. 34, I, do Decreto no 70.235/72 c/c Portaria MF no 63/2017, por força de recurso
necessário.

O Acórdão da referido assim resumiu as razões da decisão, em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
ANO-CALENDÁRIO: 2016
REMESSAS AO EXTERIOR A TÍTULO DE ROYALTIES E TAXA INICIAL DE
FRANQUIA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO. TRANSFERÊNCIA
DO ENCARGO. GROSS UP. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 255/2017.
RENDIMENTOS PAGOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE
CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL.
Nos termos da solução de consulta Cosit no 255/2017, no caso de remessas ao exterior
destinadas a não residentes, a título de Royalties e Taxa Inicial de Franquia, decorrentes de
obrigações contratuais, inclusive, com o encargo tributário transferido à fonte pagadora no
Brasil - Gross up, caso em que a BC do IRF deve ser reajustada, nos termos do art. 786 do
RIR/2018, os rendimentos em moeda estrangeira deverão ser convertidos em moeda
nacional à taxa de câmbio vigorante na data do seu pagamento, crédito, entrega, emprego
ou remessa, ou à taxa do câmbio em que forem efetivamente realizadas as operações.
REMESSAS A NÃO-RESIDENTES. CONTRAPARTIDA PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO E TRANSMISSÃO
TELEVISIVA. IN RFB No 1.455/2014.
Nos termos do art. 17, §1o, II, ‘a’, da IN RFB no 1.455/2014, na hipótese de remessas a não-
residentes em contrapartida pela prestação de serviços de veiculação de material
publicitário e transmissão televisiva deve-se verificar, para fins de tributação pelo IRRF e
PIS/COFINS-Importação, se as remessas representaram contraprestação a execução de
serviços que: dependeram de conhecimentos técnicos especializados; ou que envolveram
assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais
independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, que decorreram de estruturas
automatizadas com claro conteúdo tecnológico.
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO –
CIDE
ANO-CALENDÁRIO: 2016
REMESSAS AO EXTERIOR A TÍTULO DE ROYALTIES E TAXA INICIAL DE
FRANQUIA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO. TRANSFERÊNCIA
DO ENCARGO. GROSS UP. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 255/2017.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 255/2017, os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pela prestação dos serviços arrolados no art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
estão sujeitos à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF06 no 6.024/2017. SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 43/2015. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 276/2019. REMESSAS A
NÃO RESIDENTE NO EXTERIOR REFERENTE A DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS
SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DISPONIBILIDADES NO EXTERIOR.
CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS (COST SHARING). SÚMULA
CARF No 127.
A partir de 1o de janeiro de 2002 a CIDE passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto os demais serviços técnicos (sem
transferência de tecnologia) e os de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem como pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior (§ 2o do art. 2o da Lei no 10.168, de
2000, na redação dada pelo art. 6o da Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001). Súmula
CARF no 127: A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
ANO-CALENDÁRIO: 2016
PIS -IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No
50, DE 05/05/2016. REMESSAS AO EXTERIOR A NÃO RESIDENTE. CONTRATO DE
COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS (COST SHARING). EMPRESAS DO MESMO
GRUPO.
A COFINS-IMPORTAÇÃO e o Pis-Importação incidem sobre importações que se
subsumam a suas hipóteses de incidência, inclusive no caso de operações realizadas no
âmbito de acordos de repartição de custos e despesas, em qualquer de suas modalidades.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, art. 1o e art. 3o. A ocorrência do fato gerador
da Contribuição para o PIS/pasep-importação e da Cofins-Importação não depende da
natureza jurídica da operação que ensejou importação de bens ou serviços, sendo
plenamente aplicáveis neste particular as disposições do art. 118 do Código Tributário
Nacional - CTN. Mesmo no âmbito de acordos de repartição de custos e despesas (em
qualquer de suas modalidades), haverá a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação caso ocorram suas hipóteses de incidência,
independentemente da natureza jurídica da operação que ensejou a importação e dos efeitos
decorrentes da operação no patrimônio da pessoa jurídica nacional ou estrangeira.
A análise sobre a incidência ou não da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação sobre importações realizadas no âmbito de acordos de repartição de
custos e despesas deve ser feita exclusivamente mediante a verificação da ocorrência das
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
15
hipóteses de incidência das contribuições (entrada de bens estrangeiros no território
nacional e pagamento a pessoa residente ou domiciliada no exterior pela prestação de um
serviço executado no Brasil ou cujo resultado se verifique no país), independentemente da
natureza jurídica da operação que ensejou a importação e dos efeitos decorrentes da
operação no patrimônio da pessoa jurídica nacional ou estrangeira.
PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS
NO EXTERIOR. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE RESULTADO NO PAÍS.
REMESSAS DESTINADAS A GLOBAL FUND PARA AÇÕES DE MARKETING EM
EVENTOS INTERNACIONAIS.
Reconhece-se ocorrência de resultado no país, nas remessas destinadas a fundo (global
fund) destinado a ações internacionais de marketing, destinadas a divulgar rede de franquia
internacional, quando as ações ocorram através de eventos desportivos internacionais cujo
conteúdo esteja a disposições do público-alvo no Brasil.
PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSAS A NÃO-RESIDENTES.
CONTRAPARTIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE
MATERIAL PUBLICITÁRIO E TRANSMISSÃO TELEVISIVA. IN RFB No 1.455/2014.
Nos termos do art. 17, §1o, II, ‘a’, da IN RFB no 1.455/2014, na hipótese de remessas a não-
residentes em contrapartida pela prestação de serviços de veiculação de material
publicitário e transmissão televisiva deve-se verificar, para fins de tributação pelo IRRF e
PIS/COFINS-Importação, se as remessas representaram contraprestação a execução de
serviços que: dependeram de conhecimentos técnicos especializados; ou que envolveram
assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais
independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, que decorreram de estruturas
automatizadas com claro conteúdo tecnológico.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANO-CALENDÁRIO: 2016
TAXA DE CÂMBIO. APLICAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. LEI No 9816/1999.
LEI No 10.305, de 2001. IN SRF No 41/1999. INAPLICABILIDADE AO ANO-
CALENDÁRIO 2016. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 04, DE 25 DE ABRIL
DE 2005.
Conforme solução de divergência COSIT no 04/2005, As disposições da Lei no 9.816, de
1999, são aplicáveis para os fatos geradores ocorridos no primeiro trimestre de 1999, estas
aplicam-se somente com relação às transferências para o exterior a partir de 26 de março de
1999, data da publicação da MP no 1.818, de 1999. Já as disposições da Lei no 10305/2001
aplicam-se às transferências a partir de 27 de setembro de 2001, data da publicação da
Medida Provisória no 3, de 26 de setembro de 2001, as disposições desta. Tirando os
períodos citados, a base de cálculo em reais do IRRF, quando o beneficiário seja não
residente, terá como referência a taxa de câmbio da data de ocorrência do fato gerador,
conforme previsão do art. 83 da Lei no 8.981, de 1995, hoje substituído pelo art. 70, I, 1, da
lei no 11.196, de 21/11/2005. Logo, o art. 1o da IN SRF no 41/99, que teve como base a
legislação acima mencionada, não deve ser aplicada aos fatos geradores fora dos períodos
previstos na solução de divergência COSIT no 04/2005.
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO DE 75% COM BASE
EM PRINCÍPIOS JURÍDICOS.
São descabidas de apreciação em sede de julgamento administrativo alegações de
inaplicabilidade de multa de ofício por ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
16
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DOS JUROS DE MORA SELIC SOBRE O
PRINCIPAL E SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULAS VINCULANTES CARF No
04 E No 108.
Nos casos de lançamento tributário de ofício incide juros de mora SELIC sobre o principal
e sobre a multa de ofício, aplicando-se para tanto as súmulas vinculantes CARF nos 04 e
108.

Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/07/2021 (e-fl. 3172), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 3176/3210) em 05/08/2021 (e-fl. 3175), em que repete
fundamentos da impugnação não acatados pela DRJ. Nos termos do Recorrente:

(A) INAPLICABILIDADE DA LEI 10.305/01 SOBRE VALORES EXPRESSOS EM
MOEDA NACIONAL
(...)
11. Tomando por base a Lei 10.305/01, pela qual “o valor em reais das transferências do e
para o exterior será apurado com base na cotação de venda, para a moeda, correspondente
ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de
câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si”, a D. Fiscalização entendeu que haveria
pagamentos a menor quando os valores indicados nos contratos de câmbio respectivos
fossem convertidos para Reais segundo essa sistemática.
12. Em sua Impugnação, a Recorrente destacou que essa conversão simplesmente não faria
qualquer sentido, já que os valores relacionados a royalties à taxa de franquia
correspondiam a simples percentuais de vendas ocorridas no Brasil, em Reais, por
imposição legal (artigo 1o da Lei no 9.069, de 29.6.1995, que instituiu o curso legal do Real
em todo o território nacional a partir de 1.7.1994). Não se tratava de valores originalmente
auferidos em moeda estrangeira que precisariam ser convertidos para Reais.
(...)
(B) INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA / REFERIBILIDADE
PARA QUE HAJA COBRANÇA DE CIDE
24. Ainda que se considere que os contratos de serviços técnicos celebrados pela
Recorrente sejam qualificados como serviços, o que evidentemente se admite somente para
argumentar, tem-se que a CIDE não poderia incidir em hipóteses nas quais não haja
transferência de tecnologia, como no presente caso, em que os valores envolvem
certificação ambiental.
(...)
26. Assim, na medida em que a matriz constitucional da CIDE é o artigo 149 da CF – que
prevê tratar-se de instrumento de atuação do Estado em determinada área – e que referida
área encontra-se definida no artigo 218, a tributação criada pela Lei 10.168/00 não pode ir
além dos limites estabelecidos pela CF. Em outras palavras, por se tratar de instrumento da
União na área de ciência e tecnologia, a CIDE não pode alcançar bens, pessoas ou relações
que não digam respeito, justamente, à ciência ou à tecnologia.
27. Essa é a “referibilidade” dessa contribuição, como se pode notar na própria Exposição
de Motivos da Lei 10.168/00:
(...)
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
17
30. No caso dos autos, os contratos de serviços técnicos não envolvem transferência de
conhecimento tecnológico, sequer existindo, portanto, o elemento básico necessário para
incidência da CIDE, qual seja, a transferência de tecnologia. O único serviço mencionado
pela D. Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, por exemplo, envolve certificação
ambiental.
(...)
(C)
REEMBOLSOS
DE
DESPESAS
(COST
SHARING)
SÃO
MERAS
RECOMPOSIÇÕES PATRIMONIAIS E NÃO SE CONFUNDEM COM SERVIÇOS
– NÃO-INCIDÊNCIA DE IRF, CIDE E PIS/COFINS – IMPORTAÇÃO
36. Com a devida vênia, a DRJ/07 novamente se baseia em uma equivocada premissa para
manter o lançamento discutido nesse item. Diferentemente do que se pontuou nessa
decisão, os valores reembolsados são recuperações de custos que não se confundem com
prestações de serviços, nem trazem, em si, os conceitos de remuneração, acréscimo ou
adição de margem de lucro.
37. Os contratos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreements) são
celebrados entre empresas de um mesmo grupo econômico com o objetivo de ratear ou
alocar custos ou despesas incorridas por uma delas em benefício das demais. A finalidade
desses acordos, portanto, é determinar precisamente o modo e em que medida as sociedades
beneficiadas devem colaborar ou participar dos custos e despesas incorridas pelo centro de
custos no interesse das demais, ressarcindo-os sob a forma de reembolso.
(...)
44. No que diz respeito ao IRF, nos termos do artigo 43 do CTN, deve haver
necessariamente a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (inciso I),
assim entendidos o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou de
proventos de qualquer natureza (inciso II), correspondentes aos acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior. Ocorre que, no caso de reembolsos de despesas, não
há qualquer tipo de acréscimo patrimonial – apenas uma recomposição de custos.
(...)
45. A impossibilidade de haver incidência tributária sem acréscimo patrimonial também já
foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) no julgamento do Recurso
Extraordinário 117.887/SP, em 11.2.1993, no qual restou decidido, por unanimidade de
votos, que “o conceito [de renda] implica reconhecer a existência de receita, lucro, proveito,
ganho, acréscimo patrimonial que ocorrem mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a
título oneroso”.
(...)
48. Tantos outros estudos deixam claro que a qualificação dos valores envolvidos em um
contrato de rateio de despesas é de mero reembolso de despesas, e não contraprestação de
serviços (...)
49. Há também uma série de Soluções de Consulta que confirmam o posicionamento acima
– muitas das quais proferidas já sob a vigência da IN 1.396/13, de forma que possuem
caráter vinculante para a administração tributária e respaldam os procedimentos adotados
pela Recorrente no caso ora em análise, por mais que ela não tenha sido a parte consulente.
Merecem referência, por exemplo, as seguintes manifestações:
• Solução de Consulta no 8, de 2012;
• Solução de Divergência no 23, de 2013;
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
18
• Solução de Consulta no 378, 2017;
• Solução de Consulta 94, de 2019
50. Equivoca-se a r. decisão recorrida ao afastar o entendimento manifestado nessas
decisões, sob a alegação de que se tratarem de tributos distintos daqueles ora discutidos.
Isso porque, independente do tributo analisado, a qualificação dos reembolsos de despesas e
a natureza dos acordos de compartilhamento é rigorosamente a mesma para todos e
quaisquer tributos eventualmente considerados.
51. Especificamente no que diz respeito à não-incidência da CIDE e de PIS/COFINS -
Importação nos contratos de compartilhamento de custos e de despesas, não se tratando de
contratos de prestação de serviços, é evidente, portanto, que não são aplicáveis essas
contribuições sobre a importação de serviços ora discutida.
(...)
(D) INEXIGIBILIDADE DE PIS/COFINS – IMPORTAÇÃO EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE QUAISQUER RESULTADOS NO PAÍS
61. Nesse ponto, a r. decisão recorrida refuta os argumentos apresentados pela Recorrente
em sua Impugnação de que não haveria quaisquer provas de efeitos produzidos no País sob
a mera alegação de que “não seria um argumento razoável”.
(...)
65. Com efeito, nos termos do artigo 1°, § 1°, da Lei 10.865/04, as contribuições
PIS/COFINS – Importação somente podem incidir sobre serviços que (i) tenham sido
executados no País; ou (ii) executados no exterior, mas cujo resultado se verifique no País.
Somente nessas duas hipóteses pode-se pretender exigir as contribuições sociais sobre
serviços importados por pessoas jurídicas brasileiras. Não havendo qualquer demonstração,
mínima que seja, por parte do Fisco, de que as atividades contratadas pela Recorrente no
exterior produziram resultados no Brasil, é evidente que não se pode admitir a manutenção
do lançamento.
66. No caso de “serviços técnicos”, a D. Fiscalização sequer menciona que atividades
seriam essas. No caso do Global Fund, a própria natureza deixa evidente a inexistência de
quaisquer resultados verificados no Brasil – trata-se de um fundo global mantido por
McDonald’s Corporation para que promova ações internacionais de marketing quanto à
rede de restaurantes McDonald’s. Tanto para que não residentes no Brasil consumam em
suas respectivas jurisdições, como para que estes também eventualmente, em viagens ao
Brasil, consumam em restaurantes locais. Contudo, é simplesmente impossível se
determinar um vínculo preciso de causa e consequência concreta no Brasil como exige a
norma tributária.
(...)
69. Em rápida pesquisa na Internet quanto a patrocínios realizados pelo grupo McDonald’s
no ano-calendário de 2016, é possível constatar uma série de eventos que não possuem
quaisquer vínculos ou resultados concretos no País.
(...)
74. Em relação ao segundo argumento apontado pela ora Recorrente em sua Impugnação
seria que o próprio serviço de veiculação de propaganda no exterior não se sujeita à
incidência dessas duas contribuições sociais, como conclui a própria Receita Federal do
Brasil na Solução de Consulta no 447, de 24.12.2010:
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
19
“IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. Não há incidência de PIS/Pasep-Importação na
importação de serviços provenientes e executados no exterior, prestados por pessoa
física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo resultado não se
verifique no País. Portanto, não há incidência de PIS/Pasep Importação sobre a
aquisição de serviços de transmissão de propaganda no exterior junto a Veículo de
Divulgação situado no exterior.” (não destacado no original)
(...)
76. O que se pode notar, em relação a esse tópico do lançamento, é que a D. Fiscalização e
a E. DRJ partem de uma presunção de que, a partir do recolhimento do IRF pela
Recorrente, poder-se-ia complementar a autuação com a exigência de outros tributos
usualmente incidentes na importação de serviços.
(...)
IV. IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO (75) E DOS JUROS LANÇADOS
82. Muito embora a Recorrente tenha demonstrado de forma clara a inconsistência do
crédito tributário como um todo, caso esse E. CARF entenda por bem mantê-lo, o que se
admite apenas para argumentar, não se pode deixar de notar que há claro exagero cometido
na exigência de uma multa de ofício de 75% sobre o pretenso débito em questão.
83. Nos termos do artigo 100, parágrafo único, do CTN, a observância de atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas e de decisões dos órgãos de jurisdição
administrativa exclui a possibilidade de imposição de quaisquer multas ou juros de mora.
84. Também o artigo 76, inciso II, alínea “a” da Lei no 4.502, de 30.11.1964 (“Lei
4.502/64”) veda a aplicação de penalidades enquanto houver interpretação fiscal proferida
em processo administrativo irrecorrível – inclusive de consulta -, mesmo que o interessado
não tenha sido parte no caso:
(...)
85. No presente caso, o entendimento da Recorrente encontra pleno suporte na Solução de
Consulta 8, de 1o.11.2012, na Solução de Divergência 23, de 23.9.2013, na Solução de
Consulta 378, de 23.8.2017, além de vários precedentes da COSIT, da PGFN e de TRFs.
No tocante às remessas efetuadas a não-residentes no País para veiculação de material
publicitário, os procedimentos da Recorrente estão em linha com o que dispõe a Solução de
Consulta 447. A Recorrente também seguiu expressa disposição legal de que a tributação
de serviços importados do exterior depende da estrita demonstração quanto à produção de
resultados no País, conforme artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei 10.865/04.
(...)
É o relatório

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
20
O Regimento Interno deste CARF, instituído pela PORTARIA MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, prevê competência diversa para julgamento dos diferentes lançamentos aqui
reunidos. Assim dispõe a norma citada:

Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1ainstância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no
inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição
Previdenciária sobrea Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com
base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
(...)
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não
incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Art. 44. À Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF, quando o mérito da exação discuta a natureza de rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual da pessoa física, bem como nos casos de aplicação do art. 74 da
Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
(...)
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1ainstância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação de
bens e serviços;
(...)
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
(...)
§ 2o Estende-se à Terceira Seção de Julgamento a competência relativa aos processos de
Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI de que trata o inciso IV do art. 43.
Art. 46. O Presidente do CARF, visando à adequação da distribuição do acervo entre as
Seções e Câmaras e à celeridade de sua tramitação, poderá:
I - temporariamente, estender a especialização estabelecida nos arts. 43 a 45 para outra
Seção de Julgamento; e
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
21
II - em razão do alto grau de especialização demandado para analisar determinadas
matérias, respeitado o disposto nos art. 43 a 45, instituir Câmaras e Turmas de Julgamento
especializadas para tratar de tributo ou matéria específicos, tais como:
a) tributos previstos nos incisos I, III e VIII do art. 45, quando se tratar de operações de
importação;
(...)
§1o O disposto nos incisos I e II aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às Câmaras.
§2o Na hipótese do inciso II haverá pelos menos duas turmas ordinárias com a mesma
especialização de tributo ou de matéria.
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento
fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício
fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já
houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender estar
prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da Seção de
Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não estiver
localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade de origem,
para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser
apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou reflexo,
com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias
de diferentes espécies.
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
22
Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra decisão
de1a instância, em processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e
reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo
de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Art. 49. A competência para julgamento, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 48,
quando o crédito alegado envolver mais de um tributo com competência de diferentes
Seções, será:
I - da Primeira Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência dessa
Seção e das demais; e
II - da Segunda Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência dessa
Seção e da Terceira Seção.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos demais processos que tratem de
matérias de competência de mais de uma Seção de Julgamento não passíveis de
desmembramento.
Segundo o art. 43, II, à Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1ainstância que versem sobre aplicação da legislação relativa a Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF). E segundo o art. 45, I e VIII, à Terceira Seção cabe
processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1ainstância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando
incidentes na importação de bens e serviços; e Contribuições de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE).
Não cabe nestes autos a aplicação do previsto no inciso IV do art. 45, que daria competência
para a Primeira Seção dos tributos Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), pois não se trata de lançamentos reflexos do IRPJ, no
caso.
Entendo que as demais autuações podem ser consideradas reflexas do lançamento de IRRF,
constatando-se que todas as autuações redundam de um mesmo procedimento fiscal, com base nos
mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos. Mas, não se poderia concluir com
isso que todas as autuações deveriam ser julgadas pela turma preventa, pois o § 2o do art. 47 requer
que, neste caso, seja “respeitada a competência da Seção”.
Também não entendo ser o caso de se aplicar o Parágrafo único do art. 49, pois, há, sim, a
possibilidade desmembramento do processo. A começar pelo AI de IRRF que está nas e-fls.
2904/2909.
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência, para a Unidade de Origem,
para que este processo seja apartado em dois: um de IRRF e outro de Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação de bens e serviços; e Contribuições
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). O primeiro deve ser devolvido a esta Turma da
Primeira Seção e o segundo deve ser movimentado para a Terceira Seção, para distribuição.

Fl. 3325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.324 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720492/2020-69
23
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3326
DF CARF MF
Original